Tribunal: TJDFT
Processo: 0715956-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO COMINATÓRIO. PRELIMINAR. PRINCÍPO DA DIALETICIDADE. ESTADO DE GOIÁS. DECISÃO DECLINATÓRIA DA COMPETÊNCIA.
I – A controvérsia recursal relativa à declinação da competência não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC, no entanto, configurada a urgência necessária para a admissibilidade do recurso, consoante julgamento repetitivo do eg. STJ no REsp 1.704.520/MT (Tema 988).
II – As razões do agravo de instrumento impugnam especificamente os fundamentos da r. decisão agravada, portanto, observado o princípio da dialeticidade. Rejeitada preliminar de não conhecimento.
III – A presença do Estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás, Lei 21.268/22, tratando-se de competência absoluta, de natureza constitucional. Mantida a r. decisão declinatória da competência.
IV – Agravo de instrumento desprovido.